Tribunal: TJES
Processo: 0001141-86.2020.8.08.0056
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Privilegiado; Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2022-10-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001141-86.2020.8.08.0056
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: DIONYS SANTOS DA SILVA e outros
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 025 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta pelo
Ministério Público Estadual, Dionys Santos da Silva
e
Leonardo de Souza Freitas
em face da r. Sentença prolatada pelo MM. Juiz Presidente do Tribunal do Jurí de Santa Maria sede Jetibá que, acolhendo a deliberação do Conselho de Sentença condenou o segundo e terceiro apelante nas sanções do artigo 121, § 1° e § 2° do CP, absolvendo-os do crime previsto no artigo 244-B do Ecriad.
Em suas razões o Ministério Público pugna pela submissão a novo júri, uma vez que o afastamento da qualificadora do motivo torpe e a absolvição pelo crime de corrupção de menores é manifestamente contrário a prova dos autos, às fls. 1075/1079.
Por sua vez, as defesas postulam a redução das penas-base ao mínimo legal e redução pelo homicídio privilegiado no patamar de 1/3 (um terço), às fls. 1095/1110.
Contrarrazões pelo desprovimento dos recursos, às fls. 1095/1110 e 1113/115.
Parecer Ministerial pelo provimento do recurso do
parquet
e parcial provimento aos recursos defensivo.

Corrija-se o cadastro no sistema PJE, uma vez que o Ministério Público consta também como parte apelante.

É o relatório.
À revisão.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o culto Desembargador Relator.
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELAÇÃO CRIMINAL (417)0001141-86.2020.8.08.0056

APELANTE: DIONYS SANTOS DA SILVA, LEONARDO DE SOUZA FREITAS

RELATOR: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

VO
TO

Trata-se de Apelação Criminal interposta pelo
Ministério Público Estadual, Dionys Santos da Silva
e
Leonardo de Souza Freitas
em face da r. Sentença prolatada pelo MM. Juiz Presidente do Tribunal do Juri de Santa Maria de Jetibá que, acolhendo a deliberação do Conselho de Sentença, condenou o segundo e terceiro apelante nas sanções do artigo 121, § 1° e § 2°, III e IV do CP, absolvendo-os do crime previsto no artigo 244-B do Ecriad, fixando as penas em 11 (onze) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 15 (quinze) anos de reclusão, respectivamente
Em suas razões o
Ministério Público
pugna pela submissão a novo júri, uma vez que o afastamento da qualificadora do motivo torpe e a absolvição pelo crime de corrupção de menores é manifestamente contrária a prova dos autos.
Por sua vez, as
defesas
postulam a redução das penas-base ao mínimo legal e a aplicação da fração de 1/3 (um terço) em relação ao homicídio privilegiado.

É o breve relato. Passo a decidir.

O Ministério Público postula a submissão
Dionys Santos da Silva
e
Leonardo de Souza Freitas
a novo julgamento, uma vez que, no seu entender, a sentença que reconheceu o homicídio privilegiado e os absolveu do crime de corrupção de menores é manifestamente contrária a prova dos autos.

Quando interposta apelação contra decisão proferida pelo Tribunal do Júri, sob o fundamento desta ter sido
manifestamente contrária à prova dos autos (artigo 593, III, “d” do CPP)
, cabe ao órgão
ad quem
apenas a realização de um juízo de constatação sobre a existência ou não de suporte probatório para a decisão tomada pelo Conselho de Sentença,
não podendo se imiscuir nos motivos que convenceram a adotar uma das teses debatidas.

In casu,
a conclusão à que chegou o Conselho de Sentença
encontra amparo nas provas produzidas
nos autos, não se tratando de
versão inaceitável ou colidente com os elementos apurados
, senão vejamos:

Consta dos autos que no dia 13 de agosto de 2020, por volta das 22hs, no Trailer Eskinão", próximo ao Posto do Careca, São Luis, Santa Maria de Jetibá, DIONYS SANTOS DA SILVA, LEONARDO DE SOUZA FREITAS e RAFAEL SANTOS DE ARAUJO (processo desmembrado) e do adolescente Deivid Vinícius dos Santos, com intenção de

matar, por motivo fútil, emprego de meio cruel e recurso que dificultou a defesa do ofendido, desferiram 08 (oito) facadas em ADILSON CARLOS DOS REIS DE OLIVEIRA, causando sua morte. Na mesma ocisão, os denunciados corromperam o adolescente, à época com 17 (dezessete) anos de idade, com ele praticando o crime previsto no artigo 121, § 2º, II, III e IV do Código penal.

A
materialidade
resta provada através do laudo de exame cadavérico às fls. 125.

Os
indícios de autoria
são extraídos das declarações e depoimentos colhidos na fase inquisitiva e judicial.

Verifica-se que
Leonardo
e
Dionys
, em seus interrogatórios na fase judicial, confessaram o envolvimento nos fatos narrados na denúncia, relatando que ambos desferiram golpes na vítima e que a motivação do crime teria sido ameaças proferidas pela vítima contra Dionys e seus familiares.

Ambos relataram, também, a
participação do menor
. Contudo, afirmaram que o mesmo foi para o centro da cidade por conta própria, tendo, inclusive, insistido para acompanhá-los.

O
corréu Rafael
, por sua vez, nega a sua participação nos fatos. Narra, em síntese, que levou os demais de Caramuru ao centro de Santa Maria de Jetibá sem saber a real intenção, sendo cientificado desta apenas quando já estava na entrada da cidade. Quanto a participação do menor, relata que este não foi convidado para a empreitada e que, este, diante do pedido para que fossem embora, pedia que aos demais não desistissem do intento criminoso.
M
enciona
, ainda, que os corréus teriam lhe dito que a vítima havia proferido ameaças e, por isso, a procuravam para matar.

O dono do bar,
Oldair José Butke
, disse que presenciou os dois réus abordando a vítima, destacando a rapidez da ação. Destaca que parecia que os réus estavam apenas agredindo e não executando a vítima, dizendo, ainda, que os mesmos chegaram desferindo logo as facadas. Afirma que, após perceber que a vítima havia falecido, se dirigiu ao local para onde os executores correram e os observou saindo em duas motos, conduzidas por duas pessoas.

Vanderlei Fardin
mencionou também a rapidez na execução, destacando ter ficado surpreso em ter a vítima recebido um golpe “do nada” e não esboçar reação.

Feita essa breve digressão, vê-se que a tese adotada pelo Conselho de Sentença não se mostra fantasiosa
, sendo possível extrair do contexto fático probatório versão que ampara a opção decisória tomada pelo conselho de sentença.

De acordo com o
artigo 5º, XXXVIII, “b” e “c” da Constituição Federal,
o Tribunal do Júri é soberano em suas decisões, sendo-lhe garantido o sigilo das votações. Não se exige motivação das decisões do Conselho de Sentença, prevalecendo o sistema da íntima convicção.

Em relação ao
reconhecimento do homicídio privilegiado e consequente afastamento da qualificadora do motivo fútil
, a conclusão de que motivação do crime seriam as ameaças perpetradas pela vítima em face de seus familiares harmoniza-se com a prova produzida nas fases inquisitorial e judicial acima descrita.

Existindo duas teses contrárias e havendo plausibilidade na escolha de uma delas pelo Tribunal do Júri, não pode a Corte Estadual cassar a decisão do Conselho de Sentença para dizer que esta ou aquela é a melhor solução, sob pena de ofensa ao art. 5º, XXXVIII, da Constituição Federal.

Nesse sentido, colaciono precedentes do Superior Tribunal de Justiça:

Assente nesta eg. Corte Superior que
“não é manifestamente contrária à prova dos autos a decisão dos jurados que acolhe uma das versões respaldadas no conjunto probatório produzido, quando existente elemento probatório apto a amparar a decisão dos jurados”
(AgRg no REsp n. 1.885.871/DF, Sexta Turma, Rel. Min. Néfi Cordeiro, DJe de 5/3/2021). (HC 695.463/MS, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 07/12/2021, DJe 15/12/2021)

Salvo quando a decisão do Conselho de Sentença colidir, de forma inequívoca, com as provas técnicas e testemunhais, acolhendo versão claramente inaceitável, será admitido a realização de novo julgamento. 2. Recursos desprovidos
. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 024199014879, Relator: WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 13/05/2020, Data da Publicação no Diário: 09/09/2020)

Quanto ao
crime de corrupção de menores
, o Ministério Público alega que a contradição encontrada nas respostas aos quesitos apresentados é clara, uma vez que os jurados reconheceram a materialidade e responderam afirmativamente que os referidos apelantes praticaram o crime na companhia do menor, mas em seguida, no quesito genérico, absolveram os réus.

Como dito, no âmbito dos crimes dolosos contra a vida, vige o
sistema da íntima convicção dos jurados.
Deste modo, mesmo quando o Conselho de Sentença entender que se fazem presentes a autoria e a materialidade, poderá decidir pela absolvição, a exemplo do que ocorre com a clemência.

A matéria encontra dissenso jurisprudencial, sendo afetado pelo STF no rito da Repercussão Geral 1087, ainda pendente de julgamento. Todavia, o STJ orienta-se no sentido de que, a absolvição do réu pelos jurados, com base no art. 483, III, do CPP, ainda que por clemência, não constitui decisão absoluta e irrevogável, podendo o Tribunal cassar a decisão que for contrária às provas dos autos, submetendo o réu a novo julgamento pelo Tribunal do Júri. Sobre o tema, vejamos:

No mais, controvérsia se resume a possibilidade de o Tribunal de Segundo grau, diante da soberania dos veredictos do Tribunal do Júri, determinar a realização de novo júri em julgamento de recurso interposto contra absolvição assentada no quesito genérico, ante suposta contrariedade à prova dos autos, questão que é objeto de dissenso jurisprudencial e, inclusive, foi recentemente afetada pelo Supremo Tribunal Federal no rito da repercussão geral (Tema 1087). 5. É certo que o art. 483, inciso III, do Código de Processo Penal, traduz uma liberalidade em favor dos jurados, os quais, soberanamente, podem absolver o acusado mesmo após terem reconhecido a materialidade e autoria delitivas, e mesmo na hipótese de a única tese sustentada pela Defesa ser a de negativa de autoria. Contudo, entendo que referido juízo absolutório não se reveste de caráter absoluto, podendo ser afastado, sem ofensa à soberania dos vereditos, quando reste evidenciado que o decisum distancia-se, por completo, dos fatos constantes dos autos, mostrando-se manifestamente contrário às provas colhidas. 6. Pela leitura do acórdão impugnado, constata-se não haver a indicação de nenhum elemento probatório que desse suporte à tese defensiva de negativa de autoria ou de legítima defesa, considerando os meios utilizados pelo Réu, autor material do assassinato. Sendo assim, não houve ilegalidade na anulação do julgamento proferido pelo Tribunal do Júri.
7. Ordem de habeas corpus denegada.(HC 620.955/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 25/05/2021, DJe 02/06/2021)

Assim, segundo o STJ, o princípio da soberania dos veredictos é mitigada quando os jurados proferem
decisão de forma teratológica, em manifesta contrariedade às provas colacionadas nos autos
, hipótese que não se enquadra na situação dos autos.

Em relação ao
crime de corrupção de menores,
à luz das provas
produzidas
nos autos e acima descritas,
não se trata de versão inaceitável ou colidente com os elementos apurados
, haja vista que, embora se trate de crime formal, as testemunhas ouvidas não descreveram a participação do menor na cena do crime e os acusados relataram que o menor os acompanhou por vontade própria.

Em resumo,
estando a versão absolutória, acolhida pelo Júri, em consonância com as provas colacionadas nos autos
,
não há decisão manifestamente contrária a prova dos autos.

Nesse sentido, colaciono recente precedente do Superior Tribunal de Justiça:

Não obstante o princípio constitucional da soberania dos veredictos, é possível afastar a deliberação do conselho de sentença excepcionalmente, quando a decisão for manifestamente contrária à prova dos autos.
2. Se há duas versões contrapostas, o limite para o controle judicial das deliberações do júri é a ausência de provas que sustentem uma delas.
3.
O fato de a acusação ter provas mais robustas e coerentes não autoriza o controle judicial do veredicto dos jurados caso a tese defensiva não seja absurda e tenha amparo no acervo probatório. 4. Se os jurados optam por acolher a tese defensiva de absolvição com amparo no interrogatório do acusado e nas informações prestadas pela esposa dele, deve-se reconhecer que a corte de origem extrapolou os limites do controle judicial ao anular o veredicto absolutório.
5. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício, para restabelecer o veredicto dos jurados. (HC n. 686.652/PE, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 10/5/2022, DJe de 13/5/2022.)

Mantida a condenação e a absolvição nos termos da sentença, passo a análise dos recursos defensivos, que limita-se à reanálise dos critérios adotados pelo Magistrado
a quo
na dosimetria e individualização da pena.

Em relação a
Leonardo de Souza Freitas
, na primeira fase, a pena-base fora fixada em 18 (dezoito) anos de reclusão em razão da avaliação negativa das circunstâncias do crime.

A ação praticada em um bar, diante de várias pessoas, contra vítima alcoolizada impõe uma maior reprovabilidade, razão pela qual mantenho o seu desvalor.

A existência de uma circunstância judicial negativa já autoriza a fixação da pena-base acima do mínimo legal, estando o acréscimo de pena adequado aos parâmetros comumente utilizados pelo Superior Tribunal de Justiça.

Ante o exposto,
mantenho a pena-base fixada.

Na segunda fase incide a atenuante da confissão espontânea e a agravante do meio cruel, sendo as mesmas compensadas, segundo precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

Na terceira fase, incindindo a causa de diminuição do homicídio privilegiado,

“a escolha do quantum de diminuição relativo à privilegiadora prevista no art. 121, § 1º, do CP, entre os patamares de 1/6 a 1/3, deve se basear nas circunstâncias concretas evidenciadas nos autos, considerando” os elementos caracterizadores do homicídio privilegiado, ou seja, a relevância social ou moral da motivação do crime, ou o grau emotivo do réu, além da intensidade da injusta provocação realizada pela vítima. Precedente do Pretório Excelso"
(AgRg no AREsp 1041612/PR, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 6/3/2018, DJe 16/3/2018).

Reconhecida a
minorante do homicídio privilegiado
pelos jurados, deve o Juiz aplicar a redução com base na relevância do motivo de valor moral ou social, na intensidade da emoção do réu e grau de provocação da vítima. A prova colhida demonstra que o crime se deu em razão de ameaças proferidas pela vítima contra os familiares dos apelantes, sendo que no momento dos fatos esta havia saído da zona rural e se dirigido ao centro da cidade para ir embora do local, revelando ser a conduta criminosa desproporcional á provocação da vítima e, consequentemente, adequada a aplicação da fração mínima. Sobre o tema, vejamos:

O Tribunal de origem justificou idoneamente a redução prevista no art. 121, § 1º, do Código Penal, na fração mínima (1/6), pois a injusta provocação da vítima consistiu no fato de esta ter ido à casa do ora agravante tirar satisfações sobre a agressão que este provocou no filho da vítima, que é portador de esquizofrenia. Após essa discussão, a vítima retornou à sua casa, e o agravante foi atrás e, assim que o portão foi aberto, matou a vítima com 5 facadas, sendo que a versão do processado, de que foi atingido por uma primeira facada desferida pela vítima, não restou demonstrada nos autos.
2. Dentro de seu poder discricionário, as instâncias ordinárias fixaram a fração de redução da pena que entenderam adequada, analisando os elementos fáticos da lide,
impossíveis de serem reapreciados na estreita via do habeas corpus, que possui rito célere e cognição sumária.
3. A dosimetria da pena insere-se em um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades do caso concreto e às convicções subjetivas do agente, somente passível de revisão por esta Corte no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade, aqui inexistentes.
4. Agravo regimental improvido.
(AgRg no HC n. 738.015/GO, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 28/6/2022, DJe de 30/6/2022.)

Posto isto, mantenho a pena-base em
15 (quinze) anos de reclusão.

Diante da pena fixada,
mantido o regime fechado.

Quanto a
Dionys Santos da Silva
, utilizando os mesmos argumentos adotados em relação ao corréu a primeira fase, mantenho
a pena-base em 18 (dezoito) anos de reclusão.

Na segunda fase, presentes as atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea, bem como a agravante do meio cruel (art. 61, II, “d”, do CP), o Magistrado aumentou a pena base em 1/6 e, em seguida, reduziu em 1/3, alcançando uma pena intermediária de 14 (catorze) anos de reclusão.

Em que pese a compensação da atenuante com a agravante, restando, ainda, uma atenuante a ser valorada, impondo apenas na redução de 1/6 (um sexto), mantenho o critério adotado pelo Magistrado por mostrar-se,
in casu,
mais favorável ao réu, sob pena de
reformatio in pejus.

Pelas razões já expostas, na terceira fase,
mantenho a pena definitiva em 11 (onze) anos e 08 (oito) meses de reclusão.

Em razão da pena aplicada,
mantido o regime fechado.

Por tais fundamentos,
conheço dos

recursos

para negar-lhes provimento, mantendo a pena definitiva de Dionys Santos da Silva e Leonardo de Souza Freitas, bem como o regime fechado.

É como voto.

WILLIAN SILVA

Desembargador

VOTO REVISOR
025 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL - CONDENAÇÃO POR HOMICÍDIO PRIVILEGIADO E QUALIFICADO E ABSOLVIÇÃO POR CORRUPÇÃO DE MENORES - PROTESTO POR NOVO JÚRI - SENTENÇA MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA A PROVA DOS AUTOS - TESE VEROSSÍMIL ENCAMPADA PELO CONSELHO DE SENTENÇA - REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE - RECURSOS NÃO PROVIDOS.

1.

De acordo com o
artigo 5º, XXXVIII, “b” e “c” da Constituição Federal,
o Tribunal do Júri é soberano em suas decisões, sendo-lhe garantido o sigilo das votações.
Em relação ao
reconhecimento do homicídio privilegiado e consequente afastamento da qualificadora do motivo fútil
, a conclusão de que motivação do crime seria
m
as ameaças perpetradas pela vítima em face de seus familiares harmoniza-se com a prova produzida nas fases inquisitorial e judicial.

2. N
o âmbito dos crimes dolosos contra a vida, vige o
sistema da íntima convicção dos jurados
.
Deste modo, mesmo quando o Conselho de sentença entender que se fazem presentes a autoria e a materialidade, poderá decidir pela absolvição, a exemplo do que ocorre com a clemência.
A matéria encontra dissenso jurisprudencial, sendo afetado pelo STF no rito da Repercussão Geral 1087,
ainda
pendente de julgamento. Todavia, o STJ
orienta-se no sentido
de que,
a absolvição do réu pelos jurados, com base no art. 483, III, do CPP, ainda que por clemência, não constitui decisão absoluta e irrevogável, podendo o
Tribunal
ser cassa
r
a decisão
que
for contrária às provas dos autos, submetendo o réu a novo julgamento pelo Tribunal do Júri.

3. E
m relação a
o
crime de corrupção de menores
,

à luz das provas
produzidas

nos autos e acima descritas,
não se trata de
versão inaceitável ou colidente com os elementos apurados
,
haja vista
que, embora se trate de crime formal, as testemunhas ouvidas não descreveram a participação do menor na cena do crime e os acusados relataram que o menor os acompanhou por vontade própria. E
stando a versão
absolutória,
acolhida pelo Júri, em consonância com as provas colacionadas nos autos
,
não há decisão manifestamente contrária a prova dos autos.

4. A existência de uma circunstância judicial negativa já autoriza a fixação da pena-base acima do mínimo legal, estando o acréscimo de pena adequado aos parâmetros comumente utilizados pelo Superior Tribunal de Justiça, mantida
a pena-base fixada.

5.
A prova colhida demonstra que o crime se deu em razão de ameaças proferidas pela vítima contra os familiares dos apelantes, sendo que no momento dos fatos esta havia saído da zona rural e se dirigido ao centro da cidade para ir embora do local, mostra-se adequada a fração mínima em relação ao tráfico privilegiado.

6. Recursos não providos.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.